Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719865-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO GALINDO DA SILVA AGUIAR AGRAVADAS: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por F.A.G. contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 60252005). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO